Tribunal: STF
Processo: Ext 1510
Classe: Ext
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-10-23
Data de publicação: 2018-10-23

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA E EXECUTÓRIA. PRISÃO DECRETADA PELA JUSTIÇA ESPANHOLA. TRATADO ESPECÍFICO: REQUISITOS FORMAIS ATENDIDOS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E DE FURTO QUALIFICADO. DUPLA TIPICIDADE. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E FURTO QUALIFICADO: INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS: PRESCRIÇÃO. EXTRADIÇÃO PARCIAMENTE DEFERIDA.



    1. O pedido formulado pelo Reino da Espanha atende aos pressupostos necessários ao parcial deferimento, nos termos da Lei n. 13.445/2017 e do Tratado de Extradição específico, inexistindo irregularidades formais.



    2. O Estado Requerente dispõe de competência jurisdicional para processar e julgar os crimes imputados ao Extraditando e para executar a sentença condenatória imposta.



    3. Requisito da dupla tipicidade cumprido: fatos delituosos imputados ao Extraditando correspondentes, no Brasil, aos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e furto qualificado.



    4. Inocorrência de prescrição para o caso dos crimes de tráfico de drogas e furto qualificado.



    5. Crime de associação para o tráfico de drogas prescrito.



    6. Extradição parcialmente deferida.